Tribunal: TJSP
Processo: 3001038-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

Processual Civil - Embargos declaratórios – Prequestionamento – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Ementa:
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

Processual Civil - Embargos declaratórios – Prequestionamento – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS AUTORES CONHECIDOS E REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001038-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUZIA DE FREITAS MARTINS CAMPOS, HILDA REIS DE PAULA e MARYLAND
DE OLIVEIRA BAFFI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001038-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.009 - DC
2
Embargos de Declaração no 3001038-98.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Luzia de Freitas Martins Campos e outros
Embargado: Estado de São Paulo
Interessado: Caixa Beneficente da Policia Militar - Cbpm
Comarca: São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Randolfo Ferraz de Campo
Voto no 11.009
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
DESCABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO
CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE

Efeitos
infringentes
ao
recurso

Inadmissibilidade.
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS

PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de menção aos
dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
DOS
AUTORES
CONHECIDOS E REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por LUZIA DE
FREITAS MARTINS CAMPOS E OUTROS contra o acórdão de fls. 40/43
alegando, em suma, que o julgado contém contradição.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo com
o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada, portanto, mostra-se bastante clara e
objetiva,
tendo
pontuado
detalhadamente
todos
os
argumentos
apresentados pelas partes. Ademais, os embargantes pretendem, em
verdade, o reexame da causa e isso porque, a D. Turma julgadora decidiu
contrariamente aos seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001038-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.009 - DC
3
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
São inadmissíveis embargos de declaração com efeitos
meramente infringentes. Eventuais efeitos infringentes dessa
modalidade recursal só são admissíveis como consequência
da sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no
presente caso. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI:
507591 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento:
26/06/2012,
Segunda
Turma,
Data
de
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-159
DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“Também improcede a alegação de omissão. O V. Acórdão
apreciou integralmente a questão, donde se conclui que os
embargos tão só desvelam o inconformismo da embargante
em relação à solução albergada no Acórdão. E como já
decidiu o STJ, “estando os fatos devidamente enfrentados e a
decisão embargada adequadamente fundamentada, não há
confundir omissão com decisão contrária aos interesses da
parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I. 1.273.522-SP, j.
17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).”
(Embargos
de
Declaração
no
0013073-46.2014.8.26.0229/50000, relator Aroldo Viotti, j.
27.06.19).
“PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração.
Inexistente vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado encontra-se robustamente fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos e com a
jurisprudência e a legislação incidentes sobre a matéria.
REJEIÇÃO.(Embargos
Declaratórios
no
1050060-10.2014.8.26.0053/50000, relator Jarbas Gomes, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001038-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.009 - DC
4
26.06.19).
Por outro lado, oportuno anotar que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático; não é crível exigir do julgador expressa
menção a todos os artigos de lei a embasar o r. decisum, anotando-se
inexistir negativa de vigência a normas e súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro
que se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão, não
precisará dizer que os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes
ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz e a Função Jurisdicional", pág. 350, ed.
1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de que
as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as questões
suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem de modo
suficiente (RJTJESP 115/207; 111/414; 104/340). "Desnecessidade de o Juiz
responder a todas as alegações da ré, bastando que exponha os
fundamentos jurídicos em que se baseou" (RJTJESP 119/400).
Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes

Prequestionamento

O
acolhimento
dos
embargos
declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos
apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de
Processo Civil (vigente)
Inocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material Inexistência de
quaisquer dessas hipóteses
O V. Julgado embargado
aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso -
Embargos
rejeitados.”
(Embargos
Declaratórios
no
2200063-80.2018.8.26.0000/50001,
relator
Marcelo
L
Theodósio, j. 25.06.19)
“Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Finalidade infringente. Propósito de
prequestionar matéria infraconstitucional, com vistas ao
acesso aos Tribunais Superiores. Rejeição.” (Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001038-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.009 - DC
5
Declaratórios no 2222477-72.2018.8.26.0000/50000, relator
Aroldo Viotti, j. 24.06.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/CARÁTER PROTELATÓRIO
Efeitos Infringentes Prequestionamento O acolhimento dos
embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos, do
Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro
material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O julgador não
está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os
argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado
motivo suficiente para fundamentar a sua convicção
Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF - Embargos
com o mesmo teor já julgados por esta Colenda Câmara
Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do disposto nos arts. 80, inciso VII, 81 e 1.026,
todos do Novo CPC Precedentes jurisprudenciais. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
Declaratórios
no
2103761-86.2018.8.26.0000/50002, relator Oscild de Lima
Júnior, j. 11.06.19).
Em suma, o inconformismo dos embargantes com o
resultado da demanda não autoriza os embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos, mas
rejeito os presentes embargos de declaração.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)